Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715016-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO LIMA DE SOUSA DIAS RECORRIDO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Judicial. Penhora De Imóvel Rural. Ausência De Prova Da Titularidade. Área Localizada Em Unidade De Conservação. Impossibilidade De Constrição. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel rural denominado Fazenda Grotão, situado em Planaltina/DF, com base em dados extraídos do Cadastro Ambiental Rural (CAR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão cinge-se em definir se é possível a penhora de imóvel rural em área de proteção ambiental, com base apenas em dados do CAR e sem apresentação da matrícula atualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis é admitida, nos termos do art. 835, §1o, do CPC, desde que haja comprovação documental robusta da relação jurídica do executado com o bem e da possibilidade de futura regularização da situação possessória. 4. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) não possui força probatória plena, tampouco substitui a certidão de matrícula imobiliária, não servindo para demonstrar domínio, posse legítima ou ausência de restrições ambientais sobre o imóvel. 5. A localização do bem em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central exige cautela adicional, pois tais áreas não são economicamente exploráveis e podem integrar o patrimônio público, sendo incabível sua constrição judicial sem comprovação segura da legitimidade da posse. 6. A ausência de matrícula e de certidão de ônus atualizadas, bem como a ausência de comprovação de titularidade dominial ou posse mansa e pacífica pelo executado, impedem a penhora pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A penhora de imóvel rural exige a juntada de matrícula e certidão de ônus atualizadas, capazes de comprovar a titularidade dominial ou, ao menos, direito aquisitivo formalizado em nome do executado. 2. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) não substitui a matrícula do imóvel nem comprova, por si só, a legitimidade da posse ou a inexistência de restrições ambientais. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.480.456/PR; TJDFT, Acórdão 1885181, 0749217-96.2023.8.07.0000, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 11.07.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, da Lei 12.615/2012, 3o, incisos II e V, 5o, ambos da Lei 7.830/2012, e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do imóvel, ao argumento de que demonstrado que 2,11 hectares do terreno são destinados à exploração econômica, não classificados, portanto, como área de proteção ambiental. Acrescenta que o recorrido detém a posse a justo título de 42,1561 hectares, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Aponta a desnecessidade de apresentação de compromisso de compra e venda com imissão na posse para o deferimento da penhora, porquanto se trata de imóvel irregular, destacando o valor econômico da área, que se encontra em processo de regularização fundiária. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO TRINDADE DE SOUSA, OAB/DF 17.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, da Lei 12.615/2012, 3o, incisos II e V, 5o, ambos da Lei 7.830/2012, e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77270414): Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante requereu a penhora de imóvel rural denominado Fazenda Grotão. Segundo Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID 226569269), o imóvel é cadastrado em nome do executado Gabriel Harrison Dias da Rocha e se trata de Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. O Ofício n. 89342/2018-MP informa que o bem pode integrar o patrimônio público (ID 229516476). Pois bem, o art. 835 do CPC, §1o, permite a penhora de direitos aquisitivos, desde que concretamente identificados, com base em relação jurídica sólida e reconhecida, como nos casos de compromisso de compra e venda com imissão na posse. Em que pese não haver restrição de penhora de área de preservação permanente (APP), o STJ já decidiu que essas áreas não integram o cálculo da área total para fins de penhora, pois não são economicamente exploráveis (REsp 2.480.456/PR). Portanto, à míngua de informações específicas acerca do imóvel, não é possível deferir a penhora da área total indicada. Ademais, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) não consiste em prova plena e não substitui a matrícula do imóvel, nem possui o condão de comprovar a existência de restrições ambientais efetivas, tais como tombamento, servidão ambiental ou sobreposição de terras públicas. O agravante não apresentou os documentos exigidos (matrícula e certidão de ônus atualizadas) e os que juntou não demonstram titularidade nem posse mansa e pacífica, mas, ao contrário, indicam que se trata de imóvel público, sem ocupação consolidada e sem direitos aquisitivos formalizados. Portanto, ainda que se admita, em tese, a penhorabilidade de direitos possessórios em área irregular, isso exige prova robusta de relação jurídica entre o executado e o bem — o que não ocorre neste caso. Dito isso, a ausência de elementos probatórios mínimos sobre a origem e legitimidade da posse e a possibilidade de futura regularização impede a constrição patrimonial nos termos do art. 835 do CPC. O risco de penhora sobre bem público ou alheio recomenda cautela. Acrescento que o CCIR e o CAR são documentos de natureza cadastral e ambiental, respectivamente, que não comprovam, por si só, a titularidade da posse ou propriedade do imóvel. Embora possam auxiliar na identificação e caracterização da área, são insuficientes para subsidiar, de forma autônoma, o pedido de penhora dos direitos possessórios. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO TRINDADE DE SOUSA, OAB/DF 17.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74